Tribunal: TCU
Processo: 023.347/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão por meio da qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedidos de reexame interpostos pela ex-servidora Maria Sousa Oliveira e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em face do Acórdão 11174/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da primeira recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Maria Sousa Oliveira e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.